Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO.
1. A controvérsia cinge-se quanto à prescindibilidade, ou não, da manifestação expressa do servidor em querer permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos mínimos para a concessão de sua aposentadoria voluntária, a fim de fazer jus ao percebimento do abono permanência.
2. Sobressai dos autos que o ato de aposentação do autor foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 15.09.15, tendo sido contabilizados 16 (dezesseis) dias de exercício além do necessário para a concessão da aposentadora voluntária (ID 19568427, fl. 30). Assim, incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passo à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal (CRFB).
3. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. Logo, o fato de o servidor ter permanecido no cargo após ter preenchido os requisitos para aposentadoria, isto é, até a publicação do ato de sua aposentação, forja seu direito ao percebimento do abono permanência, ainda que sua permanência no trabalho tenha se dado apenas como ato de cautela para fins previdenciários, pois, além de terem sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
4. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária do servidor.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas percebidas a título de abono permanência, a r. sentença deve ser reformada, de modo a reconhecer o direito da parte autora à incorporação da referida quantia, na base de cálculo da licença-prêmio não gozada, em pecúnia, por se tratar de vantagem pecuniária permanente.
7. Por fim, acolho a planilha dos cálculos apresentada pelo autor (ID 19568423), porquanto apresenta verossimilhança quando confrontados com os documentos oficiais, tais como as fichas financeiras (ID 19568426, fl. 9), e o demonstrativo de proventos e remuneração considerados no processo de aposentadoria (ID 1958427, fl. 35). Isto posto, considero o montante de R$ 13.249,08 (treze mil, duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos) como o valor final devido para a condenação, a título de compensação pelo abono permanência não percebido.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para considerar devida a condenação do Ente Federativo no importe de R$ 13.249,08 (treze mil, duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos), a título de complementação de valores já solvidos, referente ao abono permanência não incidente na conversão da licença-prêmio em pecúnia, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter recebido a rubrica, e juros de mora, nos termos do art. 1o, F, da Lei n. 9.191/1997, a partir da citação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.